Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009134-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUSCIMAR DA SILVA REGIS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO
–
TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA

EQUIVOCADA
PARA
CONTA
POUPANÇA DE
TERCEIRO FALECIDO
–
OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM MANTER A CONTA ATIVA POR CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO APÓS O ÓBITO DO TITULAR SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA –
RESTITUIÇÃO DEVIDA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, por equívoco, houve transferência bancária para conta poupança de pessoa já falecida há quase 10 (dez) anos, e, em que pese o erro da parte autora, caso a instituição financeira não tivesse se omitido ao manter a conta ativa por considerável período de tempo, a indevida remessa desses valores não teria ocorrido.

Além disso, não restou demonstrado que o banco adotou os procedimentos administrativos necessários para encerrar a conta, tampouco apresentou qualquer justificativa para mantê-la ativa, razão pela qual é devido o estorno da importância
depositada erroneamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009134-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

JUSCIMAR DA SILVA REGIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, nos autos da Ação Declaratória c/c Restituição de Depósito no. 1002657-68.2021.8.11.0004, ajuizada por
JUSCIMAR DA SILVA REGIS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o banco agravante restitua para conta do autor, ora agravado (no. 12.440-0, Agência no. 0571-1), o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) depositados erroneamente na conta no. 510.001.244-3, agência no. 0571-1 em nome da Sra. Maria Divina Rodrigues de Souza, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nas razões recursais, juntadas no Id. 88540999, o agravante defende, em suma, que
“não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada por parte do Banco/Agravante, pelo que não merece guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela. Ademais, os fundamentos trazidos pela parte agravada não preencheram os requisitos necessários elencados nos artigos 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida.”
(sic).

Assevera que
“no caso concreto que não há qualquer razão de fato ou de direito que justifique as alegações da parte agravada. O banco agravante foi contundente ao demonstrar que não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar um pleito indenizatório”
(sic).

Afirma que “
para a concessão de crédito, o Banco do Brasil utiliza-se de metodologia que considera vários parâmetros e critérios técnicos, em consonância com as normas do banco para concessão de qualquer tipo de crédito, podendo o pleito ser deferido ou não, de acordo com o resultado desta análise”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada, em 23/07/2021, conforme decisão de Id 91789480.

Contraminuta ofertada no Id
96105962, em que o agravado defende que os requisitos legais à concessão da medida de urgência restaram observados no caso concreto, sendo
“a probabilidade de direito está evidenciada pelo ofício confeccionado pelo Banco Agravante, que atesta de que a conta de Maria Divina Rodrigues de Souza encontra-se sem movimentação há mais de 2.540 dias, confirmando o depósito equivocado pelo Agravado. Já o perigo de dano consiste no fato de que a falta da verba transferida de forma equivocada afeta os rendimentos do Agravante, que é pessoa hipossuficiente e necessita do valor depositado para pagar suas contas, como luz, água, telefone, remédios, alimentos, dentro outros”
(sic).

Além disso, invoca a incidência da regra do art. 884 do CC/02, que dispõe expressamente que
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
, pelo que requer a manutenção da decisão agravada e, via de consequência, o desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id 90541994.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo singular nos autos da ação declaratória c/c restituição de depósito ajuizada por
JUSCIMAR DA SILVA REGIS
, cujo magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo mesmo, para o fim de se determinar ao
BANCO DO BRASIL S/A
, ora

agravante, que proceda com a restituição, para conta do autor, aqui agravado (no. 12.440-0, Agência n. 0571-1), do valor de R$400,00 (quatrocentos reais) depositados erroneamente na conta no. 510.001.244-3, agência no. 0571-1 em nome da
Sra. Maria Divina Rodrigues de Souza
, no prazo de 05 (cinco) dias.

Para tanto, a instituição financeira defende, em suma, que não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada por sua parte, visto que não há qualquer razão de fato ou de direito que justifique as alegações do agravado, motivo pelo qual pugna pela reforma do
decisum
.

Sem razão o banco recorrente.

Compulsando os autos de origem, é fato incontroverso que o autor/agravado, de fato, efetuou transferência bancária para a conta poupança de pessoa falecida há quase 10 (dez) anos, consoante certidão de óbito de Id
51670315. De outro lado, também é inquestionável
que a referida conta ainda permanece ativa, porém, sem qualquer moviventação e/ou saque há mais de 2.540 dias, conforme documento fornecido pela própria instituição agravante no Id
51670315
.

Na hipótese, em que pese o reconhecido equívoco no momento da transferência e a impossibilidade de comunicação com a correntista beneficiária em decorrência do seu falecimento, nota-se que o banco recorrente não apresentou qualquer forma de solução do

problema.

Além disso, não restou demonstrado que a instituição financeira adotou os procedimentos administrativos necessários para encerrar a conta, tampouco apresentou qualquer justificativa para mantê-la ativa.

Assim, observa-se que houve falha na prestação do serviço, pois se a instituição financeira não tivesse se omitido ao manter a conta ativa por expressivo período de tempo, a transferência do valor, ora discutida, não teria sido concretizada.

Outrossim, não se verifica no caso concreto a presença de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 880 do Código Civil
[1]
a impossibilitar o exercício do direito à restituição, ao passo que o depósito ocorrido, por sua vez, importa no empobrecimento do agravado, bem como no enriquecimento do titular da conta-corrente e do banco que o recebeu, daí o locupletamento repudiado pela lei.

Diante desse contexto, não se mostra irregular a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual sua manutenção da decisão é medida que se impõe.

A propósito, em casos análogos ao presente feito, assim tem decidido os Tribunais pátrios, senão vejamos:

“
CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. CONTA DE DESTINO INATIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Incontroverso nos autos que a autora, ao tentar realizar transferência de valores para sua conta poupança, via aplicativo, equivocadamente, procedeu a transferência para conta de terceiro, cujos dados bancários são idênticos aos seus, a exceção do dígito verificador, que na conta da autora é "7" e do beneficiário X. 2) Embora a culpa pelo ocorrido seja da autora, que não observou os dados inseridos para a transferência, a conta de destino está inativa e o titular já é falecido, ensejando o dever da instituição bancária de estornar a transferência realizada pela autora. 2) Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários de 20% do valor da condenação”
(TJ-AP – 00264046620198030001 AP, Relator: ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA, Data de Julgamento: 04/02/2021)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AGÊNCIA. VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULAR FALECIDO. MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ATIVA POR CONSIDERÁVEL PERÍODO APÓS O ÓBITO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELO ESTORNO.
1. Diante da constatação de que as razões do recurso buscam afastar os fundamentos constantes na sentença recorrida, deve ser afastada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. 2. Em caso do falecimento de titular de conta bancária, os familiares deverão informar o fato à instituição financeira para que seja providenciado o cancelamento da conta. 3. Apesar do dever de informação, as instituições financeiras contam com plenas condições para efetuar o controle a respeito dessas contas, para que não se mantenham ativas por tempo indeterminado. 4. Na hipótese, por equívoco na indicação da agência, houve transferência bancária para conta corrente de pessoa já falecida há quase 5 (cinco) anos. Em que pese o equívoco no momento da transferência, caso a instituição financeira não tivesse se omitido ao manter a conta ativa por considerável período de tempo, a indevida remessa desses valores não teria ocorrido. A instituição financeira deverá, portanto, como é evidente, proceder ao estorno do montante erroneamente transferido. 5. Recurso conhecido e não provido”
(TJ-DF 07077285220188070001 DF 0707728-52.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 11/10/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[
1]
Art. 880. Fica isento de restituir pagamento indevido aquele que, recebendo-o como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito; mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021